Tribunal: TJDFT
Processo: 0702024-90.2021.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ACADEMIA. FECHAMENTO DO ESTABELECIMENTO – PANDEMIA COVID-19. TRANCAMENTO DA MATRÍCULA – COBRANÇA DE PARCELAS INDEVIDAS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na origem, relata a autora que firmou contrato com a requerida em 28/06/2019 e em 14/03/2020 a academia foi fechada em razão da pandemia. As mensalidades continuaram sendo cobradas e em 13/07/2020 foi realizado um Termo de Aceite e Autorização que gerou um crédito de 73 dias para a autora que poderia ser usado após a renovação do contrato. A autora optou pelo trancamento da matrícula porque o retorno só ocorreria em 08/03/2021, enviando e-mails para tanto. Em 28/04/2021 decidiu retornar à academia e foi surpreendida com débito referente aos meses de março e abril que foram pagos de imediato. Diante disso, a autora optou por cancelar sua matrícula e solicitou o reembolso dessas mensalidades, sem sucesso. A sentença julgou procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato, declarar a inexistência de qualquer débito e condenar a ré a restituir à autora o valor de R$ 727,53.
2. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
3. Em que pese o argumento da recorrente de que a pandemia é caso fortuito e, por isso, afastaria o dever de indenizar, é certo que a empresa ofereceu aos alunos três opções, sendo uma delas o trancamento do plano com a consequente suspensão das mensalidades, escolha da autora, consoante e-mail enviado em
27/02/2021 (ID Num. 31075413) e reiterado nos dias 28/02/2021 e 04/03/2021. No entanto, ao tentar retornar no final de abril, as mensalidades de março e abril foram cobradas, apesar do pedido de trancamento. Por conseguinte, sendo indevida a cobrança de tais mensalidades, é devida a devolução em dobro, não sendo exigida a má-fé, como pretende a recorrente, consoante parágrafo único do art. 42 do CDC.
4. Com relação à correção monetária e aos juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual e obrigação líquida, os juros são devidos do desembolso (art. 397, CC), assim como a correção monetária (Súmula 43, STJ), como acertadamente consta da sentença.
5. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.